Tribunal: STF
Processo: Inq 967
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-04-19
Data de publicação: 1999-04-19

Ementa:
EMENTA: Inquérito penal. Questão de ordem.
            - Com base no decidido na questão de ordem referente ao
Inquérito 571,
e tendo em vista que o acusado não foi reeleito deputado federal,
tornou-se este
Tribunal incompetente para julgar a apelação que foi apresentada
perante o Juízo
da primeira vara criminal da comarca de Campinas (SP), razão por que se
resolve
esta questão de ordem determinando-se a devolução dos autos ao referido
Juízo,
para que ele proceda como de direito.